Tribunal: STF
Processo: HC 236329
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outros, em favor de Guilherme Clemente, contra decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido liminar nos autos do HC nº 866.062-SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME CLEMENTE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5258561-35.2023.8.21.7000/RS).



    Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de "cocaína e crack (drogas de alto poder lesivo), além de quantidade considerável de maconha (cerca de 298g). A par com isso, segundo os informes, possuía 7 munições (seis de calibre 22 e uma de calibre 32). Em acréscimo, foram apreendidos cinco celulares cuja procedência não restou delineada" (e-STJ fls. 33/34, grifei).



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 32):



    EMENTA HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado Necessidade de resguardo da ordem pública Natureza de parte dos entorpecentes Quantidade de maconha apreendida Munições diversas apreendidas - Ordem denegada.



    Neste writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a segregação antecipada e que não se trata da apreensão de grande quantidade de drogas.



    Aduz que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis e defende a suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere.



    Afirma que o Tribunal de origem procedeu com vedado acréscimo de fundamentação. 



    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório.”(www.stj.jus.br)



    Nesta via, a defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula 691/STJ. Reitera a ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.



    Instado a se manifestar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que, “consoante os assentamentos eletrônicos de primeira instância, que foi proferida sentença no feito em comento, condenando Guilherme como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, às sanções de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, vedado recorrer em liberdade.” (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido.



    A princípio, o writ não merecia conhecimento, por se voltar contra decisão monocrática do STJ de indeferimento de pedido liminar, o que atrairia a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ademais, após a impetração sobreveio sentença condenatória. A jurisprudência desta Corte encaminha-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o writ impetrado contra anterior decisão de caráter cautelar, ainda que não lhe agregue novos fundamentos. 



    Contudo, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, como se verifica no presente caso. 



    O TJSP informou que foi proferida sentença condenatória em face do ora paciente, condenando-o à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; bem como à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, por incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    A prisão preventiva foi mantida pelo magistrado sentenciante sob o seguinte argumento:



    “Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião de sua decretação (fls. 61/64). 



    Com efeito, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade, que impacta diretamente a saúde pública e a segurança da comunidade. A prática de tal delito contribui significativamente para a disseminação do vício e da violência, colocando em risco a vida e a integridade de inúmeras pessoas. Outrossim, embora os antecedentes infracionais não possam ser considerados como evidência de má personalidade para agravar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto na reiteração delitiva. 



    Portanto, tais fatores demonstram a inviabilidade da aplicação de medidas alternativas à prisão, pois revelam-se inadequadas e insuficientes frente à notória gravidade do crime e às circunstâncias dos fatos.” (eDOC 7, p. 20)



    Entretanto, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar que o juízo de origem promova a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, com a aplicação de medidas cautelares que entender cabíveis na espécie. 



    Informe-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente